Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-12.2020.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001061-12.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: VIVIANE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, sob o fundamento de que o preenchimento dos requisitos legais é suficiente à aquisição do direito, sendo a atuação da Comissão Permanente de Avaliação ato vinculado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à distinção entre o reconhecimento do direito à progressão funcional e a produção de seus efeitos financeiros; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de dotação orçamentária e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão quanto à natureza do ato administrativo; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão da progressão funcional ao afirmar que o direito se perfectibiliza com o preenchimento dos requisitos legais, sendo a atuação administrativa ato vinculado e não constitutivo, o que justifica a retroatividade dos efeitos financeiros.

O julgado afasta a alegação de restrição orçamentária ao consignar que despesas decorrentes de decisões judiciais não se submetem aos limites invocados, além de inexistir comprovação de impacto financeiro pelo ente público.

Não há contradição interna, pois a existência de procedimento administrativo não afasta a natureza vinculada do ato, que apenas certifica o preenchimento dos requisitos legais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, considerando-se incluídos no acórdão aqueles suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. O direito à progressão funcional se constitui com o preenchimento dos requisitos legais, sendo a atuação administrativa ato vinculado e não constitutivo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Despesas decorrentes de decisões judiciais não se submetem às limitações orçamentárias invocadas sem comprovação de impacto financeiro. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais, considerando-se prequestionados os suscitados nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.